Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0705404-24.2020.8.07.0000 Agravante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Agravada: INDAIA DINIZ DE OLIVEIRA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença homologou os cálculos da Contadoria e lhe intimou para efetuar o pagamento da quantia de R$ 63.084,33 (sessenta e três mil oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), no prazo legal. Argumenta a executada/agravante que não foram observados os índices de correção da ANS que deveriam ser aplicados sobre as quantias apontadas na sentença para cada ano e sustenta ser devida a importância de R$ 51.400,99 (cinquenta e um mil quatrocentos reais e noventa e nove centavos). Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por si apresentada, homologando-se os cálculos no valor que entende devido. Preparo regular (ID 14826846). É o relato necessário. DECIDO. Compulsando os autos, não vislumbro perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante sequer apresenta fundamentação relativa à presença dos requisitos autorizadores da pretensão liminar, sendo certo que, na hipótese, não há perigo de demora que justifique o efeito suspensivo, tanto que somente houve a determinação do pagamento no valor homologado, inexistindo depósito nos autos ou ato de constrição de seu patrimônio. Ademais, a princípio, não vislumbro incorreção nos cálculos da contadoria, os quais teriam se atentado ao direcionamento da sentença que, no dispositivo, apontou previamente os valores das mensalidades para cada ano, a partir de 2014 até o ano de 2018 e, a partir de então, determinou que a agravante observasse os índices estabelecidos pela ANS para fins de reajuste anual da mensalidade. Desta forma, ausentes os requisitos legais, tanto inerente à probabilidade do provimento do recurso, como ao risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação a justificar a concessão da pretensão da agravante, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora